Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-80.2017.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-80.2017.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDENILZA DE MOURA SERRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAISA BATISTA COSTA SILVA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU e outros

Advogado(s)
:
MAISA BATISTA COSTA SILVA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

A1

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA CONCURSADA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO, APÓS RECONHECIDA ILEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO, COM RECEBIMENTO DE SALÁRIOS A PARTIR DO AFASTAMENTO INDEVIDO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. AFASTAMENTO ILEGAL, SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO AMPLO DIREITO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE (RESTITUTIO IN INTEGRUM). INOBSERVÂNCIA. EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DO INDEVIDO AFASTAMENTO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. IMPROVIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO. PROVIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, INCLUSIVE EM NECESSÁRIO REEXAME. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000138-80.2017.8.05.0174
, da comarca de
MURITIBA/BA
, em que figuram apelantes/apelados,
EDENILZA DE MOURA SERRA DA SILVA
e
MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE

CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDENILZA DE MOURA SERRA DA SILVA
,
reformando, em parte, a sentença, julgando procedente a ação.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça